Tribunal: STF
Processo: ARE 1535447
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES INDEFERIDO. IMUNIDADE MATERIAL VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “Recurso de apelação Pedido de explicações indeferido. Preliminar pela concessão de justiça gratuita. Descabimento. Mérito. Inviabilidade da pretensão deduzida. Natureza cautelar. Imunidade material do vereador. Tema 469. Repercussão Geral. Preliminar rejeitada e recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos “para levantar o segredo de justiça e alterar a parte dispositiva para fazer constar: 'Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao apelo'”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, IV, 4º, VIII, 5º, XLII, e 29, VIII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “não pode a ‘imunidade material’ do parlamentar servir como um ‘escudo’ para que um dos representantes do Povo discurse discriminando segmentos minoritários do Povo”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.063, Tema 469 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador”. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “as supostas ofensas foram proferidas durante a 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, de 8 de maio de 2023, abrangidas, pois, por imunidade parlamentar, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.  



     Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente